Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704482-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RODRIGO GALDINO DA SILVA MELO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 53682727, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator